Tribunal: TJDFT
Processo: 0744704-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. APC 94.00.08514-1. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA APRESENTADA PELO BANCO E ACOLHIDA PELO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contraditório e a ampla defesa pressupõem a ciência dos atos processuais, incluído os praticados pela parte contrária, oportunidade de responder a tais atos e de participar na produção de provas.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa. Foram dadas mesmas oportunidades das partes se manifestarem com relação à impugnação da perícia realizada pela requerida.
3. O pronunciamento judicial com nomenclatura de “despacho”, mas que possui conteúdo decisório é recorrível. Precedentes STJ.
4. No caso, o pronunciamento judicial possui cunho decisório e é capaz de gerar prejuízo ao agravado/requerido. Ademais, a matéria é relacionada a liquidez da obrigação.
5. O art. 505 do Código de Processo Civil-CPC que prevê que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.
6. De acordo com o art. 477, § 1°, do CPC, as partes devem ser intimadas para, caso tenham interesse, manifesta-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, prazo no qual o assistente técnico de cada uma das partes pode apresentar seu respectivo parecer.
7. Ainda nos termos do § 2o do artigo, o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência de qualquer das partes, do juiz e do Ministério Público e sobre ponto apresentado no parecer do assistente técnico da parte.
8. Observado que o requerido apresentou impugnação à perícia tempestivamente não há que se falar em preclusão da matéria.
9. Recurso conhecido e não provido.